Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos).
2. Em face da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da aludida regra processual.
3. Recurso provido.